Tribunal: TJMT
Processo: 1026014-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026014-84.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1026014-84.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPERTINÊNCIA. ATENUANTE RECONHECIDA EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal nº 29891/2004, reduziu a pena imposta pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime fechado, pelo cometimento do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal, afastando a valoração negativa da culpabilidade; e (ii) verificar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base fixada pelo magistrado singular, em 4 anos e 3 meses de reclusão, encontra-se devidamente fundamentada na culpabilidade exacerbada, considerando o período noturno do crime e os prejuízos ocasionados às vítimas.

4. A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida em favor do revisionando no julgamento da Revisão Criminal nº 1016494-08.2021.8.11.0000, com redução da pena ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, não sendo cabível nova apreciação da matéria pela Turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ação conhecida em parte e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a culpabilidade é negativada com fundamento idôneos. 2. A atenuante da confissão espontânea, quando já reconhecida em revisão criminal anterior, não pode ser objeto de nova apreciação.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d", e art. 157, § 2º, I; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.4.2023; TJMT, Ap. nº 012510-48.2014.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01.11.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1026014-84.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que proveu parcialmente a Apelação Criminal nº 29891/2004, reduzindo a pena imposta pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [ação penal nº 134/2003] para 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime fechado, pelo cometimento do crime de roubo majorado – art. 157, § 2º, I, do CP [com trânsito em julgado em 21.1.2005].

Em síntese, o revisionando requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que
“as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma contrária aos dispositivos legais e a confissão do acusado em sede inquisitorial foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, contudo, não foi reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal)”
.

Não houve pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela improcedência da ação revisional ajuizada”
[João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1026014-84.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A Apelação Criminal nº 29891/2004 foi parcialmente provida para afastar a agravante da reincidência, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E/OU MITIGAÇÃO DA PENA IMPOSTA – AUTORIA FUNDADA NA CONFISSÃO DO AGENTE NA FASE INQUISITORIAL E NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS - SANÇÃO - CAUSA DE AUMENTO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DESTA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE, QUANDO PROVADA A SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS - REINCIDÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA AGRAVANTE - REAPLICAÇÃO DA PENA IMPOSTA - PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

Não há como se sustentar um juízo absolutório quando a culpabilidade do agente se encontra assentada em sua própria confissão obtida na fase inquisitorial, que se harmoniza perfeitamente com as declarações prestadas pelas inúmeras vítimas em ambas as fases procedimentais, ao que se somam, ainda, os reconhecimentos do acusado, efetuados pelos ofendidos durante o inquérito e reiterados em Juízo.

É dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento prevista no § 2º, inciso I do art. 157 do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, “in casu”, a confissão do acusado na fase extrajudicial e os depoimentos das vítimas.

Somente a sentença condenatória, com trânsito em julgado anterior à data do cometimento do crime em análise, justifica o reconhecimento da agravante da reincidência, o que não se verifica no caso judicializado.”

As teses ora discutidas não foram objetos do recurso supracitado.

Na primeira-fase, o juiz singular elevou a pena-base em 3 meses acima do mínimo legal, ao negativar a culpabilidade, considerando a prática do roubo no período noturno,
“os danos decorrentes da ação e o número de pessoas efetivamente subjugadas (onze)”
,
verbis
:

“(...) verificada na invasão de estabelecimento comercia l por volta das 1.9h1.5min, os danos decorrentes de sua ação e o número de pessoas efetivamente subjugadas (onze), refletindo tais fatos em uma culpabilidade densa e mais reprovável (...).”

Diante deste quadro estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, justificando o acréscimo de três meses acima do mínimo em razão da maior culpabilidade.”

Não obstante as irresignações do revisionando, a pena basilar estabelecida pelo juiz de origem se revela adequada e não merece qualquer modificação.

Ainda que o número de vítimas tenha sido utilizado como reconhecer o concurso formal, o que justificaria seu afastamento da primeira fase, os demais fundamentos adotados pelo juiz singular, por si sós, legitimam a manutenção da pena-base no patamar fixado [em 4 anos e 3 meses de reclusão].

Este Tribunal possui o entendimento de que o cometimento do roubo durante período noturno constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, visto que
“há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, (...) devendo ser sancionado de forma mais severa o agente que se beneficia da menor capacidade de resistência das vítimas”
(TJMT, AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.4.2023).

No mesmo sentido:

“A prática do crime no período noturno constitui circunstância negativa relevante, pois reduz a vigilância e dificulta a reação das vítimas.”
(TJMT, Ap. nº 012510-48.2014.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 01/11/2024)

Do mesmo modo, os prejuízos consideráveis sofridos pelas vítimas [diga-se: em 2003], embora utilizados como circunstância judicial da culpabilidade, também permitem a majoração da pen-base.

Lado outro, a atenuante da confissão espontânea já foi devidamente reconhecida em favor do revisionando no julgamento da Revisão Criminal nº 1016494-08.2021.8.11.0000 [da minha relatoria], ocasião em que sua pena provisória foi reduzida para o mínimo legal em decorrência dela [observando a Súmula 231 do STJ], motivo pelo qual mostra-se descabida nova apreciação da matéria por esta Turma.

Com essas considerações,
conheço em parte
da presente revisional criminal e
julgo-a improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025